Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003942-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.683.120/0001-07 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – RECURSO ADMINISTRATIVO APRECIADO PELA COMISSÃO LICITANTE – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR – ARTIGO 109, § 4°, DA LEI N.° 8.666/93 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 109, § 4° da Lei n.° 8.666/93, não havendo reconsideração pelo agente que praticou o ato, o recurso administrativo interposto deverá ser remetido à autoridade superior para apreciação e decisão.

2. Na hipótese, a própria comissão licitante julgou o recurso administrativo interposto contra a inabilitação, em desconformidade com a Lei n.° 8.666/93 e as disposições do edital de concorrência, violando o princípio do devido processo legal.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1003942-74.2022.811.0000

AGRAVANTE: AI FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP

AGRAVADO(A): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
AI FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP contra decisão proferida em regime de plantão na Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos n.°
1001210-09.2022.811.0037
, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 77390618 – autos n.° 1001210-09.2022.811.0037
):

“
Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI – EPP contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante participou de licitação na modalidade concorrência, promovida pelo Município de Primavera do Leste/MT.

Relata que, na sessão de entrega dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços realizada em 17/01/2022, diante da insurgência da concorrente Construtora Modelar Ltda. que contestou o atestado de capacidade técnica apresentado pela parte impetrante, a autoridade coatora suspendeu a sessão para posterior análise da documentação.

Aduz que, em 25/01/2022, a Comissão lhe enviou e-mail com questionamentos acerca dos atestados de capacidade técnica apresentados. Em atendimento à solicitação, declara que respondeu o e-mail em 28/01/2022, juntando o laudo técnico de conversão de cálculo do atestado apresentado, comprovando a realização de obra de complexidade similar ou superior ao objeto licitado.

Alega que, em 05/02/2022, foi surpreendida com o recebimento por e-mail da Ata da Sessão Reservada com a decisão da Comissão, acatando o parecer técnico do departamento de engenharia, decidindo habilitar a outra concorrente e inabilitar a impetrante.

Assim, assevera que possui direito líquido e certo e requer, liminarmente, a suspensão imediata do certame. No mérito, requer a confirmação da ilegalidade, arbitrariedade e abuso de poder praticado pela autoridade coatora, confirmando a liminar e concedendo a segurança para anular o ato ilegal e abusivo proferido pela Comissão Permanente de Licitação, determinando-se habilitação da impetrante para participação do certame licitatório Concorrência Pública 006/2021.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Imperioso destacar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor da parte impetrante, ante a existência de fundamentos relevantes, bem como que a medida se torne ineficaz caso seja, ao final, deferida a segurança.

Como é cediço, para a concessão de liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contudo, no mandado de segurança faz-se necessário para obtenção da liminar a comprovação de plano, através de prova pré-constituída, do direito líquido e certo, e não apenas aparência do direito, como nas cautelares.

Neste sentido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – REQUISITOS – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA – CARÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A teor do art. 7o, III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final. (...).” (STJ - AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012). O § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (1003670-90.2016.8.11.0000, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017).

Hely Lopes Meirelles assim instrui:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 13.a ed. São Paulo: RT, 1989, p. 13).

No caso sub judice, a parte impetrante pleiteia a suspensão da licitação, sob o argumento de que o ato que culminou em sua inabilitação foi ilegal e abusivo.

Sobre o assunto, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe:

Art. 22. São modalidades de licitação:

I - concorrência;

(...)

§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

(...)

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal.

Da análise dos autos, observa-se, inicialmente, que o edital da concorrência não foi juntado aos autos. Ademais, verifico que não foi encontrada nenhuma irregularidade no procedimento administrativo capaz de ensejar a sua suspensão ou anulação, haja vista que a inabilitação da parte impetrante se deu com base na ausência de comprovação de sua qualificação técnica para a execução da obra pública, a qual foi avaliada por departamento dotado de capacidade profissional para tanto, qual seja, departamento de engenharia civil do Município.

Com efeito, a comissão licitante pode utilizar o parecer do departamento competente para a análise técnica como fundamento de sua decisão de inabilitação.

Veja-se o entendimento do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL – DEVER DE CUMPRIMENTO AS REGRAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório.” (STJ – Resp. 595.079, 2a T, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 22-09-2009). (MS, 140709/2012, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/11/2013, Data da publicação no DJE 28/11/2013). Não comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, de forma inequívoca, tampouco a verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar indeferida na primeira instância deve ser mantida, aliado ao fato que não se demonstra os requisitos para suspensão ou reforma da decisão que concedeu a liminar, bem como o fato da demanda exigir maiores ilações perante o Juízo Singular. (N.U 0015930-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DE EMPRESA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança imprescindível se faz a presença dos requisitos relativos ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. 2 Verificada que a exigência contida no procedimento licitatório encontra espeque legal na lei regulamentadora (Lei n. 8.666/1993), resta patente a sua legalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de ingerência indevida no mérito administrativo. 3. Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, as previsões editalícias constituem lei tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública. 4. Ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção do seu indeferimento é medida impositiva. (N.U 10048200420198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - POSTERIOR ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DOCUMENTOS QUE SUBSIDIARAM A INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A ação mandamental é remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. Portanto, quando o objeto é licitação, uma vez ausente a prova do cumprimento pelo impetrante dos requisitos exigidos pelo edital para sua habilitação, impõe-se a denegação da ordem. 2 – Sobrevindo documentos constando alteração proposital sobre a verdade dos fatos relativos aos motivos que levaram à inabilitação da impetrante, há que ser mantida sua condenação por litigância de má-fé. (N.U 10013824920168110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021).

Por fim, convém salientar que a análise da alegação de que o departamento de engenharia se equivocou no exame da qualificação técnica da parte impetrante demanda dilação probatória, a qual é vedada no mandado de segurança.

Desse modo, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão do mandamus, INDEFIRO o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.

Após o decurso do prazo para informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data e horário da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito plantonista
”

Aduz a parte Agravante que encontram-se presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada,
afirmando que a probabilidade do direito está demonstrada pela nulidade do procedimento licitatório, por desrespeito à exigência do § 4°, do artigo 109, da Lei n.° 8.666/1993, bem como que o Departamento de Engenharia reconheceu expressamente sua capacidade técnica superior.

Argumenta o certame padece de legalidade, uma vez que o recurso administrativo interposto contra a decisão que a inabilitou do certame foi julgado pela própria comissão licitante, em desrespeito às disposições legais que determinam sua remessa à autoridade superior, quando não exercido o juízo de retratação.

Verbera, ainda, que comprovou sua capacidade técnica para a execução do contrato, mediante a juntada de documentos que demonstram a execução de diversos serviços, inclusive a quantificação do serviço de estaca raiz, de modo que a sua desabilitação do certame está baseada em motivação inidônea e em excesso de formalismo
desarrazoado e incompatível com as normas licitatórias.

Assevera que não há necessidade de dilação probatória, pois todos os elementos tratados estão dispostos nos autos, inclusive com ato do departamento de engenharia que atesta a sua capacidade técnica superior.

Pontua, ainda, que o perigo da demora é latente, pois há fundado receio de ineficácia da medida, pois a licitação “
prosseguiu com a única participante que foi declarada vencedora e está prestes a iniciar a obra, podendo estar sendo contratada e receber recursos públicos de ato viciado
”.

Por essas razões, requer (ID.
120441029
):

“o recebimento e processamento do presente recurso de agravo de instrumento, decidindo LIMINARMENTE e deferindo a antecipação da pretensão recursal de urgência inaudita altera parte, determinando-se à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT, suspenda imediatamente o Processo Licitatório no 2071/2021 – Concorrência Pública 006/2021, até o julgamento do mérito do writ.

Concedida a liminar, seja comunicado o juízo a quo sobre a decisão conforme prevê o art. 1.019, I do CPC, com a juntada nos autos do Processo no 1000348- 95.2022.8.11.0018 – Mandado de Segurança Civil, origem do presente Agravo, cópia da petição do AI e do comprovante de interposição, conforme prevê o art. 1.018 do CPC e ainda;

Seja ordenada a intimação do Agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

No mérito, seja confirmada a decisão liminar pleiteada, pelos seus próprios fundamentos, como medida da mais lídima justiça”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido (ID.
123219991
).

Nas contrarrazões a parte agravada postula que seja negado provimento ao agravo de instrumento
(ID.
130329162
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso para suspender o prosseguimento do certame licitatório
. (ID.
132386169
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
AI FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP
contra decisão
proferida em regime de plantão na Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos n.°
1001210-09.2022.811.0037
, indeferiu o pedido liminar.

Conforme pode ser observado nos autos de origem, a parte Agravante
impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
”,
contra ato tido por ilegal emanado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRIMAVERA DO LESTE, requerendo (ID. 77388496 – autos
n.°
1001210-09.2022.811.0037
):

“Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência, o recebimento do presente Mandado de Segurança, deferindo de imediato o pedido de liminar inaudita altera parte, determinando-se à Impetrada que suspenda imediatamente o certame até o julgamento do mérito do writ, e no mesmo ato, seja notificada a autoridade coatora, para querendo, prestar as informações que julgar conveniente no prazo legal e o representante judicial da pessoa jurídica que se encontra vinculado, nos termos do art. 6o da Lei 12.016/2009 e ainda;

Após prestadas as informações, seja determinado a intimação do Ministério Público para querendo, opinar, conforme previsão do art. 12 da Lei 12.016/2009 e ao final;

No mérito, seja confirmado a ilegalidade, arbitrariedade e abuso de poder praticado pela autoridade coatora, confirmando a liminar e concedendo a segurança anulando o ato ilegal e abusivo proferido pela Comissão Permanente de Licitação, determinando-se habilitação da impetrante para participação do certame licitatório Concorrência Pública 006/2021, como medida da mais lídima justiça”.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que sua inabilitação decorre de manifesto excesso de formalismo, pois foi reconhecida a sua capacidade técnica superior pelo departamento de engenharia, bem como que o certame é nulo por violação ao disposto no
§ 4°, do artigo 109, da Lei n.° 8.666/1993.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, conforme decisão transcrita no relatório, sob a afirmação de que não visualizou irregularidades no procedimento administrativo e que a análise da qualificação técnica demanda dilação probatória (ID. 77390618 – autos n.° 1001210-09.2022.811.0037).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, imprescindível a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca da probabilidade do direito invocado,
a parte agravante sustenta que há nulidade no certame, pois o recurso administrativo interposto não foi submetido à apreciação da autoridade superior.

Sobre o tema, dispõe o artigo 109, § 4°, da Lei n.° 8.666/93, ao disciplinar os recursos administrativos, que será dirigido à autoridade superior à que proferiu o ato combatido,
in verbis
:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do
§ 4° do art. 87 desta Lei
, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

§ 1° A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

§ 2° O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

§ 3° Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 4° O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 5° Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

§ 6° Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis”. (Grifo nosso).

Também disciplinando o recurso administrativo cabível no âmbito do procedimento licitatório, o Edital de Concorrência n.° 006/2021 (ID. 130329163) prevê, no item 15.2, que não havendo reconsideração pela comissão permanente de licitação, o recurso será encaminhado para apreciação e decisão da autoridade superior:

“15.2. Os recursos serão dirigidos ao Município de Primavera do Leste, junto a Comissão Permamente de Licitação no 444, Centro, CEP 78850-000, das 07:00 às 13:00 horas (horário local), direcionados ao Presidente de Comissão de Licitação, o qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade”.

Na hipótese em questão, conforme pode ser observado nos autos de origem, o recurso administrativo interposto pela parte agravada no processo administrativo licitatório n.° 2071/2021 (ID. 77388505
– autos n.° 1001210-09.2022.811.0037
) foi apreciado pela própria comissão licitante (ID. 77388506
– autos n.° 1001210-09.2022.811.0037
), contrariando não só a previsão no artigo 109, § 4°, da Lei n.° 8.666/93, como a previsão editalícia.

Desse modo, há indícios de nulidade do procedimento administrativo, por violação ao princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5°, inciso LIV, da Magna Carta.

Nesse sentido:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PENALIDADE DE MULTA. RECURSO. AUTORIDADE COMPETENTE.

Incontroverso, no caso, o exame do recurso administrativo pela mesma autoridade que infligiu a penalidade de multa, verifica-se a afronta das normas inscritas no § 4o do art. 109 da Lei federal 8.666/1993 (de 21-6) e no § 4o do art. 83 da Lei paulista 6.544/1989 (de 22-11), que determinam o julgamento do recurso administrativo pela autoridade superior àquela que infligiu sanção pecuniária, havendo, pois, maltrato ao direito à ampla defesa e ao contraditório, acarretando a nulidade correspondente
. Não provimento da apelação”.

(TJSP;

Apelação Cível 1004630-06.2020.8.26.0609; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022). (Grifo nosso).

“REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO DO MÉRITO PELA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ART. 109, INC. I E § 4o DA LEI 8.666/93. NULIDADE DO ATO. ORDEM CONCEDIDA.

Na espécie, a decisão que rescindiu o contrato administrativo
celebrado entre a impetrante e o Município de Erechim foi proferida pelo Secretário Municipal de Administração.

Entretanto,
embora dirigido ao Prefeito Municipal, recurso administrativo foi apreciado pela autoridade prolatora da decisão recorrida, sem que se propiciasse o obrigatório exame da inconformidade pela autoridade hierárquica superior, como prevê o art. 109, inc. I e § 4o, da Lei 8.666/93.

SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA”.

(Reexame Necessário, No 70077613404, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-08-2018). (Grifo Nosso).

A
ssim, presentes indícios suficientes acerca dos fatos alegados,
em consonância com o parecer ministerial,
concluo como necessária a reforma da decisão combatida, para conceder a tutela provisória de urgência vindicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para
suspender o prosseguimento do procedimento licitatório, até o julgamento do writ
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

Peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para votar no sentido de negar provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022